Tribunal: TJMT
Processo: 0032100-87.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032100-87.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DALLAS MOTO PECAS, ATACADO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.975.447/0001-62 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –
ICMS – MERCADORIA FATURADA COM VALOR INFERIOR AO PRATICADO NO MERCADO – COMPROVAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO - INSUFICIÊNCIA À ELIDIR O DIREITO DO AUTOR – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

“Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto
. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório. (N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal interposta por
PINHEIRO E LEITE LTDA – ME
, o qual julgou procedente o pedido inicial, anulando o crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança Fazendário n. 609920/333/59/2011, mantendo o requerente habilitado para os fins do benefício fiscal do diferimento da inscrição estadual n. 13.279.694-5, bem como condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Interposto embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso (id. 2758138), os quais foram acolhidos para retificar a sentença e
“anular o crédito tributário constante do TAD n. 506441-7 e manter o requerente habilitado para os fins do beneficio fiscal do diferimento da inscrição estadual n. 13.279.694-5, mantendo-se quanto ao mais”
.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença é ultra petita já que nos autos se discute apenas acerca da anulação do Termo de Apreensão e Depósito n. 50641-7, não tendo sido requerido em nenhum momento o benefício do diferimento do ICMS, bem como a inscrição estadual não pertence ao autor, mas pessoa diversa, sendo que a inscrição correta é de n. 13.274.341-8.

Sustenta que a legalidade da lavratura do TAD já que as mercadorias apreendidas estavam com seus valores bem inferiores aos praticados no mercado, em média 150% abaixo, razão pela qual as notas foram consideradas inidôneas e a penalidade imposta para fazer cessar infração material.

Afirma que inexistem nos autos provas inequívocas que atestem que o ato administrativo foi ilegal, devendo ser considerada a presunção de veracidade e legitimidade do ato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reconhecido que a sentença é ultra petita e contraria os arts. 141 e 492, caput, do CPC/15 e, ainda, seja afastada a determinação que manteve o requerente ora recorrido habilitado para o benefício fiscal do diferimento da inscrição estadual n. 13.279.694-5. Outrossim, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela empresa, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 2758157.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de

recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal interposta por
PINHEIRO E LEITE LTDA – ME
, o qual julgou procedente o pedido inicial, anulando o crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança Fazendário n. 609920/333/59/2011, mantendo o requerente habilitado para os fins do benefício fiscal do diferimento da inscrição estadual n. 13.279.694-5, bem como condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Verifica-se no Termo de Apreensão e Depósito nº 506441-7, ocorrido no dia 03.04.2008, às 16:41:59 horas, no Posto Fiscal Correntes (Divisa MS/MT), onde consta que
“Foi constatado, através de fiscalização ‘in loco’, e verificação que as mercadorias (peças de motos), estão com seus valores bem inferiores aos praticados no mercado em média 150%, valores estes, pesquisados nas indústrias conforme relação em anexo a este termo, ficando resp. pelo recolhimento o destinatário, do imposto e multas cabíveis. Este tipo de operação infringe a Lei Federal nº 8.132/90. Sonegar é crime. Valores das notas fiscais é de R$ 94.225,99”
.

O autor interpôs recurso administrativo, visando o cancelamento do TAD, na data de 14.04.2008, às 15:58 horas, alegando que as mercadorias não são de primeira qualidade, adquiridos a preço de atacado, diretamente do fabricante, em grande quantidade, a granel e com itens de segunda linha com pequenas variações na qualidade de fabricação.

No parecer da SEFAZ/MT, consignou-se que:

“[...] os preços estão declarados em valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço, a autoridade lançadora, por meio de processo regular, arbitrará aquele valor ou preço.

Nesta questão o preço foi amplamente pesquisado pelo autor do procedimento fiscal junto a indústria de auto-peças de motocicletas. O logico é que se comprove através de prova material a divergência entre o valor efetivamente pago e a base de cálculo utilizada, tendo e vista que para ser acolhida a delação, imperiosa é a prova cabal do fato infringente, em que a base de cálculo da operação se deu com valor inferior ao efetivamente praticado (Ex:

Recibos, cheques, extratos bancários, duplicatas, lançamentos fiscais/contábeis, pedidos, etc). De tudo isso, deduz-se que o subfaturamento de preço tanto pode ser provado pelos documentos do próprio sujeito passivo onde conste o preço efetivamente praticado como pela instauração de processo de arbitramento da base de cálculo, onde serão pesquisados os preços praticados pela concorrência, correspondentes a mercadoria do mesmo tipo e qualidade e praticados a mesma época. Na defesa o requerente alega que as peças eram de péssima qualidade, refugos da indústria. Este fato é até interessante frisar em tempos em que o mundo inteiro busca a qualidade total. Mas nesta questão a discussão é irrelevante e não serve de prova para o lançamento. A autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, fê-lo com base nos valores de pesquisa exaustiva junto a industrias de auto-peças, e constatou que houve intenção de burlar a Lei para pagamento menor de tributo, levando o autor a efetivar elaboração do termo de Apreensão e Depósito”.

Promovida impugnação, pelo autor, como se vê no id.

2758064, em resposta pela SEFAZ/MT restou novamente indeferido – id. 2758065.

Como bem assinalado pela parte recorrente e, feitas as devidas averiguações, extrai-se que a parte autora não promoveu nenhum requerimento acerca de sua mantença como beneficiário do diferimento do ICMS, limitando-se a anulação do TAD, por suposta irregularidade por parte do órgão fiscalizador.

Inobstante a parte ora recorrente tivesse interposto embargos de declaração, o juízo monocrático não abordou o referido assunto, limitando-se a destacar “[...] retificar a decisão embargada e anular o crédito tributário constantes do TAD n. 506441-7, mantendo o requerente habilitado para os fins do benefício fiscal do diferimento da inscrição estadual nº 13.279.694-5. Quanto ao mais, deve ser mantida a sentença”.

Diante desse quadro, oportuno destacar que o
decisum
é contrário ao que estabelece os artigos 492 e 141, ambos do CPC, donde se extrai que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida e, ainda, decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Do mesmo modo, é divergente os dados contidos na sentença, notadamente quando manteve o benefício do diferimento do ICMS sobre um CNPJ que não pertence à parte autora, qual seja, a inscrição estadual n. 13.279.694-5, sendo que a inscrição correta é a de n. 13.274.341-8 (vide id. 2758057).

Por outro lado, verifica-se que a apreensão das mercadorias da parte recorrida ocorreu pelo transporte de bens, cujos valores dispostos estavam em média 150% abaixo dos valores praticados no mercado, razão por que as notas fiscais sob n. 51964 a 51967 foram consideradas inidôneas.

Mister se faz destacar que, após acurada análise dos autos e dos documentos que o instruem, que não houve nenhuma mácula capaz de viciar a regularidade do processo administrativo, de modo que foram observados e assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Como é sabido
,
os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, e cabe ao particular interessado em afastar-lhe os efeitos fazer prova de sua invalidade.

Inobstante a parte recorrida tente fazer crer que sua aquisição de mercadorias tenha sido feita com boa-fé e que não tentou ‘burlar’ o fisco estadual e, consequentemente, o pagamento do imposto devido, é certo que os documentos que instruem não são suficientes à ilidir a legalidade do ato administrativo, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em casos de patente ilegalidade, o que não se vislumbra.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE DA CDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Constando da certidão de dívida ativa o número do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo. Nos termos da Súmula nº 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto
. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório. (N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ISSQN – AUTO DE INFRAÇÃO – FATOS GERADORES – NÃO EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – LEGALIDADE – MULTA – REDUÇÃO PARA 40% – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 201/2009 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Impõe ao Magistrado a quo reduzir o seu montante para o percentual condizente com a jurisprudência pátria, mormente considerado que não compete ao Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias.
O auto de infração goza de presunção de legitimidade e de legalidade, incumbindo ao contribuinte demonstrar, ainda que de forma indiciária, a irregularidade do ato administrativo
. (N.U 0015223-38.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)

Por estas razões e fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para anular sentença de primeiro grau e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, invertendo-se o ônus de sucumbência em desfavor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020